Tribunal: TJES
Processo: 5015744-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015744-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL RICARDO MANTOVANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (LIRAGLUTIDA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS VINCULANTES DO STF (TEMA 6 E TEMA 1234). NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS E NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. INSUFICIÊNCIA DE MERA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor pleiteia medicamento denominado
Liraglutida 6mg/3ml – 3mg/dia, por via subcutânea
, para tratar do quadro de obesidade.

Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do medicamento pela via judicial, nos termos da jurisprudência do STF.

Irresignado, o Autor apresentou recurso, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seu pleito inicial seja atendido.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se o Recorrente possui direito à obtenção do medicamento por ele pleiteado.

A respeito do tema, registro que fora objeto de análise pelo STF no Tema nº 6, cujas conclusões se replica a seguir

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b
) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;
e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio). (grifou-se)

Analisando o bojo dos autos e o teor da sentença sob a perspectiva do entendimento supracitado, entendo que ela merece ser mantida, porquanto está em consonância com o precedente vinculante. Explico.

A sentença devidamente fez constar a existência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, a não comprovação de que tais alternativas não funcionaram com o Recorrente, a decisão pela não incorporação do fármaco pela CONITEC e o parecer desfavorável do NATJUS.

Nesse sentido, entendo que as razões constantes do recurso inominado não são capazes de desconstituir as conclusões apontadas em sentença, principalmente ante a ausência de documentos a fim de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado e impossibilidade de substituição pelos fármacos similares fornecidos pelo SUS e indicados na Nota Técnica do NAT.

Conforme o item 4.4 do Tema 1.234/STF, a mera prescrição médica é insuficiente, exigindo-se respaldo em evidências científicas robustas, o que não se vislumbra dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)